Tribunal: STF
Processo: ARE 1480630
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO ESTADUAL E TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS. NORMAS DE SEGURANÇA, SANITÁRIAS E AMBIENTAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. DESPROVIMENTO. 1. A ação civil pública integra um microssistema que tutela o interesse coletivo. Assim, está sujeita ao reexame necessário a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação, de acordo com o art. 19 da Lei da Ação Popular, hipóteses não presentes no caso. 2. A alegação genérica de ofensa ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível não pode servir de escusa para a omissão estatal na prestação dos serviços públicos essenciais, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a prevalência dos direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à educação, com atendimento às normas de segurança, sanitárias e ambientais. 3. No caso, embora o ente estadual ocupe o complexo arquitetônico desde 2000, as medidas adotadas são insuficientes para atender às providências recomendadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, vigilância sanitária e órgão ambiental municipal, que indicam risco à segurança dos usuários e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. O prazo estabelecido, de um ano, a fluir do trânsito em julgado da sentença, é razoável e adequado ao trâmite administrativo/burocrático para o cumprimento das obrigações impostas na sentença e para o destaque de previsão orçamentária destinada à realização das obras, notadamente porque noticiado que as providências já adotadas estão aceleradas e se afigura intolerável a permanência das irregularidades em ambiente destinado a sediar importantes estruturas governamentais, à cultura e à educação. 5. Insurgência não acolhida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (documento eletrônico 168, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta ao art. 2° da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a realização de obras e demais procedimentos em relação aos quais o juízo de conveniência e oportunidade compete ao Poder Executivo.



    Ademais, sustenta que:



     “[...] não é prudente e nem tampouco proporcional e razoável impor ao Estado de Santa Catarina obrigação que demandará o dispêndio de considerável parcela de recursos públicos para consecução de obra em prazo exíguo e não factível, tal como se pretende nos autos, em que a atuação do gestor público, na aplicação das escassas verbas públicas, é ainda mais tormentosa.” (documento eletrônico 176, p. 10)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.364.315 AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/6/2023 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO , NO CASO , ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8/10/2020 — grifei)



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu a questão dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública intentada pelo Ministério Público, determinando a ‘regularização edilícia do complexo do Centro Administrativo do Governo do Estado, inclusive o Teatro Governador Pedro Ivo Campos, mediante a adoção das providências para a obtenção de: (a) habite-se expedido pelo Município de Florianópolis; (b) habite-se sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária; e (c) atestado de vistoria para funcionamento, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, no prazo de 1 (um) ano a contar do trânsito em julgado desta sentença’. 



    A sentença acolheu a pretensão inicial sob o fundamento de lentidão do apelante na implementação dos procedimentos necessários para a regularização do complexo do Centro Administrativo do Governo do Estado, inclusive do Teatro Governador Pedro Ivo Campos, considerando que somente no curso da ação foram adotadas algumas providências, ainda insuficientes. 



    Na petição inicial, o Ministério Público relatou que, embora o governo estadual tenha sua sede no complexo do Centro Administrativo desde 2000, os edifícios que o compõem, assim como o Teatro Governador Pedro Ivo Campos, permanecem irregulares no que diz respeito às normas de segurança contra incêndio e desprovido de alvará sanitário, tornando inviável a ocupação dos prédios. 



    Acrescentou que ‘em que pese ocupe uma área de grandes dimensões, contendo seis edificações de grande porte, somente o Teatro Pedro Ivo e o prédio localizado na entrada pela rodovia possuem projeto hidrossanitário aprovado pela Vigilância em Saúde, prevendo o encaminhamento do esgoto para a rede coletora pública. Ainda assim, mesmo em relação às edificações com projeto aprovado, o sistema nunca foi adequado, conforme Parecer Técnico da Gerência de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (Doc. 4 e Doc. 5)’. 



    No particular, a sentença, enfatizou que, em 2014, a Vigilância Sanitária do Município de Florianópolis constatou pendências para a concessão de alvará sanitário e que o órgão ambiental municipal atestou a ausência de licenciamento ambiental, ao passo que o apelante não demonstrou haver adotados providências concretas suficientes para a regularização, nem mesmo no curso da demanda judicial [...]



    Nada obstante o resgate histórico supra transcrito, denotando a efetiva omissão que lhe é atribuída nos autos, o ente estadual alega que já está providenciando as obras de regularização, não havendo falar em omissão, caracterizando-se indevida ingerência na discricionariedade administrativa. 



    Argumenta que, além das obras já realizadas no curso da ação, é necessário considerar, também, as informações atualizadas a respeito das providencias que vem adotando, a fim de afastar a alegação de inércia. 



    As informações trazidas pelo apelante são complementares às comprovações realizadas no curso da demanda, as quais, inclusive já foram consideradas no julgamento do agravo de instrumento, por mim relatado, e, embora devam ser levadas em consideração, confirmam a insuficiência das providências adotadas.



    [...]



    Como adiantado, as informações trazidas ao feito indicam que as irregularidades persistem. 



    Embora o ente estadual esteja buscando solucionar as irregularidades, é inegável que as medidas adotadas não representam solução efetiva aos comandos da sentença, que almejam minorar os riscos à segurança dos servidores e usuários e evitar a degradação ambiental. 



    Com efeito, desde o ano 2000, as instalações careciam de regularização nos aspectos de segurança, urbana e sanitária, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que atestou, em 22.02.2021, a permanência das irregularidades perante as normas de segurança contra incêndio (evento 1, OUT4, 1G). 



    Também a Vigilância Sanitária do Município de Florianópolis apurou que apenas duas das edificações contam com projeto sanitário e intimou o apelante para requerer habite-se sanitário de todas as instalações (evento 1, OUT5-OUT6, 1G) e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM) restou constatada a presença de efluentes que não recebem tratamento adequado antes de serem transferidos para o sumidouro e se infiltram no solo, tornando-se fonte de poluição do lençol freático (evento 1, OUT7, 1G) e que não há licenciamento ambiental do sistema de tratamento e disposição de efluentes domésticos (evento 1, OUT8, 1G).



    [...]



    Todas essas informações, a par de revelarem algum esforço estatal no sentido da regularização do complexo oficial, evidenciam que o ente estadual tinha conhecimento da situação relatada na inicial e não agiu concretamente para dar solução satisfatória às irregularidades apontadas, as quais se apresentam incontroversas nos autos e persistem parcialmente sem solução. 



    Em assim sendo, patenteada a insuficiência das medidas adotadas, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça que oficia neste grau de jurisdição, ‘o comando judicial que mira a adequação do estabelecimento às normas ambientais, de segurança e de acessibilidade afigura-se imprescindível, máxime porque eventual manutenção do quadro de irregularidades denunciado implica, como dito, em inegáveis riscos à segurança e à incolumidade daqueles que cotidianamente frequentem o lugar dos fatos, além de consolidar ainda mais a degradação ambiental decorrente da falta de condições mínimas para dar cabo de tratar o despejo dos efluentes produzidos pelo esgotamento sanitário’ (evento 5, 2G). 



    Nesse quadro, o acolhimento da ação civil pública se impunha, para garantir a segurança e as medidas sanitárias, encontrando legitimidade e justificativa na ineficiência e morosidade do ente público em solucionar satisfatoriamente as irregularidades identificadas; não prosperando, por tais razões, as alegações genéricas deduzidas pelo apelante de que não foi omisso na prestação de seu mister e também quanto aos limites que lhe são impostos pela reserva do possível e pela ausência de recursos financeiros. 



    Embora não caiba, de fato, ao Poder Judiciário a análise de conveniência e oportunidade dos atos administrativos de natureza discricionária, não é esta a hipótese dos autos, vez que a presente demanda decorre da indispensabilidade de reforma e adequação do prédio urbano, em condições irregulares, de molde a garantir não só a segurança dos usuários, mas também um ambiente ecologicamente equilibrado e seguro, inclusive para os frequentadores do teatro, espaço também de aprendizado e educação.



    Assim, tratando-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado de direito fundamental indisponível, inalienável e irrenunciável, deve ser prestado pelo Poder Público e estar ao alcance de toda sociedade, cabendo ao Poder Judiciário, em caráter excepcional, determinar seu efetivo cumprimento, diante da omissão estatal. O descumprimento do dever de garantir a manutenção básica do local, com a adequação às normas de segurança e salubridade dos usuários do estabelecimento, bem como a inércia e/ou morosidade estatal para resolver em definitivo os problemas identificados torna legítima e necessária intervenção do Poder Judiciário para afastar a atuação ineficiente do Estado.



    [...]



    É certo que eventos climáticos e a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) tiveram impactos consideráveis no orçamento dos entes federativos; porém, a situação em tela não revela a existência de concreto impedimento para a realização das adequações arquitetônicas que são, há muito tempo, necessárias para garantir a segurança e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, não se pode descurar dos repasses extraordinários realizados pelo ente federal, exclusivamente destinados ao combate à pandemia, que são públicos e notórios. 



    Nesse diapasão, o prazo estabelecido se mostra razoável, notadamente porque o próprio ente estadual sustenta que as providências adotadas estão aceleradas, com previsão para conclusão breve, eis que é intolerável a permanência das robustas irregularidades em ambiente destinado a sediar importantes estruturas governamentais e destinado à cultura e à educação, como se dá com o funcionamento do teatro. 



    Avulta destacar, ainda, que a sentença estabeleceu prazo de um ano, a contar de seu trânsito em julgado, prazo suficiente, porquanto transcorrido lapso temporal mais que razoável e adequado ao trâmite administrativo/burocrático para cumprimento da imposição e o destaque de previsão orçamentária destinada à realização das obras.” (documento eletrônico 168, pp. 6-12)



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão impugnado acerca dos motivos ensejadores da política pública ora em exame e da adequação e proporcionalidade das providências determinadas pelo Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.448.604 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.366.600 AgR/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/9/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (ARE 1.420.284 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator